Tribunal: TJMT
Processo: 1006518-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006518-69.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA - CPF: 900.199.461-04 (ADVOGADO), NIZAM KASSEM FARES - CPF: 395.829.901-63 (IMPETRANTE), SECRETARIO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, o qual deve ser aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória (art. 5o, LXIX, CF).

2. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, baseado nas necessidades do serviço e visando a eficiente prestação da atividade, respaldando-se no interesse público.

3. A motivação do ato administrativo foi devidamente exposta, com fundamentação na necessidade de serviço na Superintendência e sem evidências de desvio de finalidade ou ausência de motivação.

4. A comprovação da ausência de motivação requer dilação probatória, incompatível com o rito do Mandado de Segurança.

5. Segurança denegada.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança Individual Repressivo com Pedido de Liminar
, impetrado por
Nizam Kassem Fares
, Auditor do Estado, contra o ato, indigitado coator, atribuído ao
Secretário Controlador Geral do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na sua remoção interna de ofício
,
da Secretaria Adjunta de Ouvidoria Geral e Transparência-SAOGT para a Superintendência de Responsabilização de Pessoas Jurídicas.

Sustenta o Impetrante, que se encontrava na lotação de origem - Secretaria Adjunta de Ouvidoria Geral e Transparência-SAOGT – desde 15/05/2023, ou seja, apenas oito meses.

Ressalta que no momento da publicação de sua remoção, publicada em 16/01/2024, estava em licença médica, sendo que solicitou usufruto de Licença Prêmio para concluir o tratamento, com previsão de término em 20/03/2024.

Informa que há outros servidores na lotação (Controladoria Geral do Estado) há vários anos e, ao solicitar a revisão do ato de remoção a autoridade coatora apresentou justificativa genérica, e que sua movimentação se deu de forma injustificada, sem fundamentação, ofendendo o princípio administrativo da motivação, o que, portanto, torna o ato passível de anulação.

Desse modo, afirma que estão presentes os requisitos d
o fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, e, por isso, pugna pela concessão da medida liminar, para suspender os efeitos do ato de remoção do impetrante (Boletim de Pessoal/CGE/0008/2024) que o transferiu de ofício, da Secretaria Adjunta de Ouvidoria Geral e Transparência-SAOGT para a Superintendência de Responsabilização de Pessoas Jurídicas.

No mérito, requer que seja reconhecida a ilegalidade dos atos praticados pela autoridade impetrada, para o ato de remoção ilegal e inválido, vez que destituído de impessoalidade, de legalidade e de motivação idônea.

Indeferimento da liminar consta em id. 206654666.

O impetrante apresentou Agravo Interno contestando a decisão que denegou a liminar (id. 208764161).

Informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso, asseverando que a remoção de ofício é um direito da administração (id. 208843171) e pela autoridade impetrada em id. 210207654.

Contrarrazões ao Agravo Interno, juntadas ao feito (id. 214327668).

Manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, pela denegação da ordem de segurança (id. 218032170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma
:

Conforme relatado, trata-se de
Mandado de Segurança Individual
Repressivo com Pedido de Liminar, impetrado por
Nizam Kassem Fares
, Auditor do Estado, contra o ato, indigitado coator, atribuído ao
Secretário Controlador Geral do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na sua remoção interna de ofício
,
da Secretaria Adjunta de Ouvidoria Geral e Transparência-SAOGT para a Superintendência de Responsabilização de Pessoas Jurídicas.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória, conforme consta do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, senão, vejamos:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
”

Deve ser observado, por relevante, que o Mandado de Segurança tem como único escopo
proteger direito líquido e certo, que é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial
(STF, Segunda Turma, AO 1377 AgR/AM,
relator
Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11/4/2012),
uma vez que os fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
(STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ,
relator
Ministro Celso de Mello, DJe 9/2/2015).

Narra o impetrante que estava lotado na Superintendência de Responsabilização de Pessoas Jurídicas-SRPJ desde 15/05/2023

e que em 16/01/2024, de ofício, fora removido para a Secretaria Adjunta de Ouvidoria Geral e Transparência-SAOGT. Destaca que há outros auditores lotados da respectiva Superintendência há mais tempo.

Acrescenta que no momento da publicação de sua remoção se encontrava em tratamento médico (08/01/2024 a 06/02/2024). Após o tratamento médico entrou em gozo de licença-prêmio, dessa forma o retorno as suas funções está previsto para o dia 20/03/2024.

Das informações prestadas pela autoridade tida como coatora verifica-se que foram editadas as seguintes regulamentações internas a fim de resolver os processos pendentes na Secretaria Adjunta de Corregedoria Geral da CGE para onde o impetrante foi removido, implicando na remoção de dez servidores (boletim de pessoal/CGE/0008/2024), a fim de atender a demanda imposta:

- O Decreto no 466/2023, regulamentou o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TCAC) como um meio administrativo de resolução consensual de demandas disciplinares de menor potencial ofensivo no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso;

- O Decreto no403/2023, dispõe sobre a designação de servidores lotados nas unidades e comissões integrantes do Sistema de Correição do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, permitindo a movimentação e alocação de servidores da área da corregedoria para atendimento de áreas críticas.

- A Ordem de Serviço n. 102/2023, objetivando efetuar levantamento de todos os processos correcionais em trâmite no âmbito desta Controladoria, para fins de tratamento e priorização de demandas.

-
Portaria no0031/2024/CGE-MT que instituiu força tarefa com todos os servidores sob à Secretaria Adjunta de Corregedoria Geral, para análise dos processos pendentes. (id. 209565651)

A Procuradoria-Geral de Justiça, ao analisar a situação em comento, ressalvou que ‘
na hipótese em análise,
de se ver que o ato fora devidamente motivado
,
o boletim de pessoal/CGE/0008/2024, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 16/01/2024, pág. 109,
listou 10 (dez) remoções internas feitas no interesse do serviço
,
após reestruturação interna feita pela CGE/MT, que culminou na necessidade de adequações das equipes
.’ (id. 218032170)

O que se constata, frente a esse cenário, é que a decisão administrativa encontra-se fundamentada na necessidade de gerência da Unidade, não sendo possível vislumbrar qualquer ilegalidade.

Pois bem
. A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público.

No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação que ensejou a prática.

Na espécie, os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua pela ocorrência do desvio de finalidade, isto é, que a remoção foi realizada com o propósito de sancionar o servidor público, ou ainda com ausência de motivação do ato administrativo.

Dessa forma, apreciando os documentos constantes dos autos, tendemos que o ato de remoção da impetrante não está imotivado; ao revés, o Administrador traz dados estatísticos e diversas outras razões para reforçar a fundamentação do ato de remoção do Auditor Fiscal, fundamentada no atendimento das demais paradas que necessitam impulsionamento e deram causa à movimentação de dez servidores, dentre eles o impetrante, sem alteração de domicílio. Assim sendo, nota-se a necessidade da movimentação ocorrida.

A Administração Pública, ao expor a motivação do ato administrativo, deve estar sempre imbuída na supremacia do interesse público. E concluo que isso ocorreu na presente situação.

Inclusive, a motivação foi exposta ao impetrante por meio da CI no 00038/2024/GSCGE/CGE por ocasião do pedido de informações (id. 206287669).

Nesse contexto, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de remoção pelo desvio de finalidade, ou ainda da inexistência dos motivos invocados para a prática do ato administrativo, é medida que depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito especial do mandado de segurança.

À propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE REMOÇÃO – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – SEGURANÇA DENEGADA
. 1. Para que a ordem em Mandado de Segurança seja concedida, necessário que o direito pleiteado neste remédio constitucional seja líquido e certo, ou seja, não pode ser controvertido.
2. A questão principal dos autos, sobre eventual ilegalidade na decisão administrativa, e os fatos narrados, não se configuram em provas pré-constituídas, capazes de, por si própria, induzir à conclusão acerca do direito líquido e certo injustamente violado. 3. Segurança denegada
(TJ-MT 10091788020178110000 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2022) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO MOTIVADO. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO
. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na origem, cuida-se de mandado de segurança, em que a impetrante, Delegada da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, se insurge contra ato administrativo de remoção ex officio. 2. A incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo somente pode ser efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado e segurança. 3. Embora a recorrente aduza a nulidade do ato administrativo por ausência de motivação válida e afirme que sua remoção possui nítido caráter persecutório, não logrou veicular, nos presentes autos, prova capaz de corroborar suas alegações ou demonstrar a liquidez e certeza de seu direito. 4. Agravo interno não provido. ( AgInt no RMS n. 54.278/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017.)

No mais, a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público.

Nesse sentido entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO. ATO MOTIVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. 1. Narra a insurgente que estava lotada na Delegacia de Polícia do Idoso DHPP/GCOE/DIRESP, localizada em Recife/PE, nos termos da Portaria n. 3.955, de 10/10/2019, e que foi removida para exercer a chefia da 14a Delegacia de Atendimento à Mulher, na cidade do Cabo de Santo Agostinho/PE, por meio da Portaria n. 3.295, de 29/6/2015, que, no seu entender, se constituiu ato sem motivação, diante da ausência de justificativa para a remoção.
2. A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público.
No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática. 3. Na espécie, os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua pela ocorrência do desvio de finalidade, isto é, que a remoção foi realizada com o propósito de sancionar o servidor público, ou ainda pela falsa motivação do ato administrativo. 4. Nesse contexto, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de remoção pelo desvio de finalidade, ou ainda da inexistência dos motivos invocados para a prática do ato administrativo, é medida que depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito especial do mandado de segurança. Precedentes.
5. No mais, é assente na jurisprudência do STJ a orientação de que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público.
Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 57306 PE 2018/0092393-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022) (destaquei)

Em decorrência do exposto, é possível afirmar que a questão principal dos autos, sobre eventual ilegalidade na decisão administrativa que removeu o impetrante, e os fatos narrados, não se configuram em provas pré-constituídas, capazes de, por si própria, induzir à conclusão acerca do direito líquido e certo injustamente violado.

Com essas considerações,
DENEGO
a segurança almejada, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Resta prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024